Tribunal: STF
Processo: Rcl 67302
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE CONCEDE AUMENTO SALARIAL A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37.



    1. Acórdão do Tribunal Regional Trabalho da 15ª Região que determinou reajustes salariais de servidores municipais do Município de Barra Bonita.



    2. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Fumus boni iuris demonstrado.



    3. Na hipótese da decisão reclamada continuar a produzir seus efeitos, o Município reclamante terá que pagar o valor dos reajustes, fato que acarretaria na dificuldade ou até mesmo na impossibilidade de recuperação dos valores dispendidos pelo erário em caso de procedência da presente reclamação. Periculum in mora demonstrado.



    4. Medida cautelar referendada para suspender os efeitos da decisão reclamada.